Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO MODIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO.

1. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

2. Já o vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.

3. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes e, negando provimento ao recurso, entendeu que a penhora de ativos financeiros em conta bancária titularizada por pessoa jurídica não possui relação com a penhora de cotas sociais efetivada anteriormente, sendo necessário, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa.

4. Não se sustenta a alegação de que este julgamento estaria baseado em premissa fática equivocada, ignorando informação de que o executado/agravado, ora embargado, estaria figurando como único sócio da pessoa jurídica em questão, o que inclusive foi objeto de destaque no relatório. Esta circunstância, entretanto, não produz, conforme o entendimento adotado no acórdão, os efeitos jurídicos defendidos pela parte embargante, o que evidencia mera discordância quanto ao resultado do julgamento, não autorizando o manejamento desta espécie recursal.

5. Portanto, os pontos devolvidos a esta instância foram integralmente abordados, debatidos e julgados pelos Desembargadores deste órgão, ocorrendo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses da recorrente, cuja modificação só se faz possível por meio da interposição da espécie recursal adequada.

6. Recurso conhecido e improvido.